Tribunal: TJSP
Processo: 0004354-58.2014.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de cobrança. Extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Para que se considere cumprido o disposto no art. 485, § 1o, do CPC, basta o envio de carta para intimação pessoal da parte no endereço informado na inicial, ainda que a missiva seja devolvida com a anotação "mudou-se", pois é dever da parte manter seu endereço

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de cobrança. Extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Para que se considere cumprido o disposto no art. 485, § 1o, do CPC, basta o envio de carta para intimação pessoal da parte no endereço informado na inicial, ainda que a missiva seja devolvida com a anotação "mudou-se", pois é dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos. Exegese dos arts. 77, V e 274, parágrafo único, do CPC. Precedentes. Ademais, intimados pela imprensa oficial, os patronos da autora silenciaram quando ao prosseguimento do feito, caracterizando o abandono da causa. Não é exigível o prévio requerimento do réu se este não foi citado. Inaplicabilidade da Súmula 240 do E. STJ.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004354-58.2014.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é
apelante CHACARA E BUFFET SANTA TEREZINHA LTDA ME, são
apelados PAULO RICARDO LEAL GOMES e ANA CLÁUDIA JESUS
BORGES LEAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004354-58.2014.8.26.0655 -Voto no 35.027
2
Comarca: VÁRZEA PAULISTA – 2a VARA JUDICIAL
Apelante: CHÁCARA E BUFFET TEREZINHA LTDA. ME
Apelados: PAULO RICARDO LEAL GOMES e ANA CLÁUDIA JESUS
BORGES (não citados)
MM. Juíza Prolatora: Flávia Cristina Campos Luders
VOTO No 35.027
Prestação de serviços. Ação de cobrança.
Extinção do processo sem resolução do mérito,
com fundamento no art. 485, III, do CPC. Para
que se considere cumprido o disposto no art.
485, § 1o, do CPC, basta o envio de carta para
intimação pessoal
da
parte
no
endereço
informado na inicial, ainda que a missiva seja
devolvida com a anotação “mudou-se”, pois é
dever da parte manter seu endereço atualizado
nos autos. Exegese dos arts. 77, V e 274,
parágrafo único, do CPC. Precedentes. Ademais,
intimados pela imprensa oficial, os patronos da
autora silenciaram quando ao prosseguimento
do feito, caracterizando o abandono da causa.
Não é exigível o prévio requerimento do réu se
este não foi citado. Inaplicabilidade da Súmula
240 do E. STJ.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 78/79, cujo relatório se adota,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no
art. 485, III, do CPC, em razão de não ter a autora promovido os atos e
diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de trinta
dias. Condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais.
Apela a requerente (fls. 81/93). Afirma que, após o
deferimento de pesquisa ao Sistema SIEL e de expedição ao SCPC, para
localização dos requeridos, seus advogados não foram mais intimados
dos atos processuais, nem sequer para se manifestarem sobre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004354-58.2014.8.26.0655 -Voto no 35.027
3
respostas dos referidos órgãos, sendo surpreendidos pela sentença
terminativa. Aduz que os causídicos não foram intimados para dar
andamento ao feito, como era de rigor, nem foram cientificados da ordem
de intimação pessoal da parte, que não foi entregue, pois está inativa.
Sustenta que o eventual e inadvertido recebimento da correspondência
por pessoa distinta dos sócios e estranha ao processo não tem eficácia
jurídica. Defende que, desatendido o comando do art. 485, § 1o, do CPC,
a sentença é nula de pleno direito. Reitera que a extinção não foi
motivada por ausência de citação, mas por suposto abandono da causa,
mas jamais foi intimada para se manifestar sobre os resultados das
pesquisas, como determina a lei processual. Argumenta que, mesmo se
houvesse intimação pessoa da parte, a extinção, nos termos da Súmula
240 do STJ, não poderia ser decretada de ofício e dependida de
requerimento dos réus, inexistente in casu, pois nem sequer foram
citados. Por isso, requer a anulação da r. sentença.
Recurso não contrariado.
É o relatório.
Em vista dos documentos de fls. 95/119, defiro à
apelante os benefícios da justiça gratuita para este recurso.
Cuidam os autos de ação de cobrança fundada em
contrato de locação de espaço e prestação de serviços, ajuizada pela
apelante em razão de inadimplemento dos apelados.
Em razão da frustrada tentativa de citação dos réus
no endereço fornecido por eles no contrato (Rua Justino de Carvalho no
155, Várzea Paulista), a MM. Juíza a quo, atendendo em parte a pedido
da autora, deferiu a pesquisa de endereços por meio do Sistema de
Informações Eleitorais SIEL e de expedição de ofício ao SCPC (fl. 69).
Na mesma decisão, foi determinada manifestação da autora, no prazo de
cinco dias, para requerer as medidas pertinentes ao prosseguimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004354-58.2014.8.26.0655 -Voto no 35.027
4
feito.
Tão logo juntadas aos autos as respostas de fls.
70/73, que trouxeram novo endereço no qual poderia ter sido tentada a
citação dos réus (Rua Francisco da Silva Pinto no 49, Campo Limpo
Paulista), a requerente foi intimada da decisão de fl. 69, por meio de
disponibilização no DJE de 13.09.2018 (fl. 74).
Decorrido o prazo sem manifestação (cf. certidão
datada de 09.11.2018, fl. 75), em 09.01.2019 expediu-se carta de
intimação à autora, para que desse andamento ao feito em cinco dias,
sob a expressa advertência de que, se não o fizesse, o processo seria
extinto (fl. 76). O aviso de recebimento, todavia, foi devolvido com a
informação “mudou-se” (fl. 77).
Sobreveio,
então,
a
r.
sentença
terminativa,
proferida em 12.03.2019 e motivada pela inação da ora apelante, que
abandonou a causa por mais de trinta dias.
De fato, o art. 485, § 1o, do CPC exige que a
extinção com fundamento do inciso III do mesmo dispositivo seja
precedida de intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.
Como destacado, houve expedição de carta para
esse fim, remetida ao endereço da apelante indicado na inicial (Rodovia
Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli no 2583, Jundiaí). A devolução da
correspondência sem cumprimento não impede que o ato produza
efeitos, na medida em que, segundo o art. 274 do CPC, presumem-se
válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda
que não recebidas pelo interessado, caso a modificação de endereço não
seja informada ao juízo.
No ponto, cabe destacar que é dever da parte
“declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o
endereço residencial ou profissional onde receberão intimações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004354-58.2014.8.26.0655 -Voto no 35.027
5
atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação
temporária ou definitiva” (art. 77, V, do CPC).
Confiram-se, a propósito do tema, precedentes
desta Col. Câmara em casos análogos:
Apelação. Arrendamento Mercantil. Ação de reintegração
de posse. Extinção do processo sem resolução do
mérito. Abandono da causa. Intimação pessoal da parte
no
endereço
informado
na
petição
inicial.
Regular intimação, feita pelo correio, considerando que
houve mudança de endereço sem comunicação ao Juízo.
Inteligência dos artigos 77, inciso V e 274, § único do
CPC. Abandono configurado. Extinção adequada do
processo nos termos do art. 485, III, do CPC. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(APELAÇÃO no 1005410-29.2014.8.26.0132, Rel. Des.
L.G. COSTA WAGNER, j. 30.05.2020)
Extinção do processo por abandono da causa. Art. 485,
III, CPC. Alegação de que as intimações para dar
andamento foram enviadas para endereço informado na
petição
inicial,
sem
observação
da
notícia
de mudança comunicada
no
curso
do
processo.
Comunicação, no entanto, que se destinou a atualizar o
endereço do réu para citação, depois da primeira
tentativa frustrada para realização do ato. Nulidade
inocorrente. Ausência de comunicação do novo endereço
dos autores. Apesar de as cartas de intimação terem sido
devolvidas com a informação "mudou-se", o ato foi
considerado válido na forma do art. 274, parágrafo único,
do CPC. Sentença extintiva mantida. Apelo improvido.
(Apelação no 1009354-73.2018.8.26.0625, Rel. Des.
SOARES LEVADA, j. 27.02.2020)
Não prospera, ademais, a afirmação da requerente
de que seus advogados não foram intimados, pois os nomes de ambos,
Dr. Luiz Eduardo Pereira de Menezes Camara e Dra. Maria Gorete
Pereira Gomes Camara signatária das razões recursais , constam da
publicação realizada no DJE de 13.09.2018 (fl. 74).
Ainda que o despacho tenha sido proferido antes
das pesquisas de endereços, é desvaliosa a alegação de que os
causídicos não foram intimados para se manifestarem em termos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004354-58.2014.8.26.0655 -Voto no 35.027
6
prosseguimento, pois a publicação na imprensa oficial ocorreu após a
juntada das respostas aos ofícios, o que, portanto, deveria ter motivado a
consulta dos autos pelos patronos, para postularem as medidas que
julgavam adequadas.
Por fim, registre-se que não incide na espécie a
Súmula 240 do E. Superior Tribunal de Justiça,1 cuja aplicação,
naturalmente, pressupõe que haja réu citado e com advogado constituído
no processo. Nesse sentido, inter plures: “A ausência de manifestação da
parte autora com relação ao prosseguimento da execução, após
intimação pessoal, por mandado ou por carta, para dar andamento ao
feito, no prazo de 05 dias, conforme prevê o § 1o, do art. 485, do
CPC/2015, enseja a extinção, de ofício, do processo, nos termos do art.
485, III, do CPC/2015, independentemente de requerimento, anuência ou
ciência da parte contrária, sendo, a propósito, inaplicável
a Súmula 240/STJ, nas hipóteses em que o réu não foi citado, de revelia
do réu ou executado, de execução não embargada ou de execução
embargada com sentença transitada em julgado” (TJSP, 20a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 1051826-18.2018.8.26.0002, Rel. Des.
REBELLO PINHO, j. 13.10.2020).
A extinção do processo, assim, foi corretamente
determinada, diante da ausência de prática de ato da parte para dar
prosseguimento ao feito, caracterizando-se o abandono da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator
1 “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento
do réu”.